Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018431-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 843.485.261-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIO BRANCO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – SUPOSTA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇAO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL – INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação, sem prévia e expressa autorização do órgão ambiental competente.

2. Decisão Mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/
MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 1000773-54.2021.8.11.0052,
ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de: I) determinar que o requerido/recorrente não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente; II) determinar que o requerido/recorrente promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; III) determinar que o requerido/recorrente recomponha o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT; IV) determinar a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, V)

Decretar a indisponibilidade de bens do
requerido/recorrente
até o limite do valor R$ 15.992,27,
com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente); VI) Fixar multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz, em sede de preliminar, que a decisão objurgada é nula, pois, além dos fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
divergirem dos contidos na inicial, o requerido não foi intimado do
decisum
e dos atos processuais subsequentes.

Sustenta que, Ministério Público ajuizou a ação civil pública alegando em síntese que o ora Recorrente teria, em tese,
praticado supressão de vegetação remanescente entre os dias 16 de agosto de 2008 e 08 de setembro de 2010.

Argumenta que, o Ministério público utilizou constatação vaga e inconclusiva da SEMA-MT para mover sua ação civil pública face ao agravante, a qual, no SIMP 000879-079/2019, teria constatado em um de seus relatórios que existia evidência de supressão 3.0926 há de vegetação cuja ocorrência teria se dado entre as datas de 16/08/2008 e 08/09/2010.

Assevera que, o objeto SIMP 000879-079/2019 era apurar suposto ato de degradação ambiental em uma nascente no interior da propriedade do Agravante, sendo concluído pela inexistência de dano ambiental.

Assegura que, desde que adquiriu a propriedade rural nunca realizou qualquer desmatamento em sua propriedade, mas apenas limpeza de pastagem já existente.

Argui que, a SEMA em seu parecer conclusivo não constatou a existência de degradação ambiental praticada pelo recorrente, motivo pelo qual não lavrou multa e não exigiu que o proprietário recuperasse qualquer área do seu imóvel rural.

Pontua que, para demonstrar a pratica de degradação ambiental realizada pelo ora Recorrente seria necessário a realização de instrução processual, pois os documentos apresentados com a inicial não são suficientes para comprovar as alegações contidas na exordial.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo (id. 115323466)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão agravada. (id. 116369454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se da exordial que, o Ministério Público do Estado de Mato
Grosso propôs Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido de Tutela Antecipada face o agravante, por em tese ter praticado supressão de vegetação remanescente entre os dias 16 de agosto de 2008 e 08 de setembro de 2010, sem autorização do órgão competente.

Das assertivas trazidas à baila pelo Agravante, nesta perfunctória análise, vislumbra-se que razão não lhe assiste.

In casu
, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Relatório Técnico de Inspeção n.009/2020/DUDCÁCERES/SEMA-MT, bem como pelas imagens de satélite anexadas ao relatório é possível evidenciar que entre os anos de 2008 e 2010 houve possível degradação ambiental no imóvel do Agravante.

A propósito:

“RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N.009/2020/DUDCÁCERES/SEMA-MT

[...]

6. Constatações

[...]

Da análise dos dados geográficos do banco de dados da SEMA/MY (áreas consolidadas) e das imagens de satélite Landsat 5, dos dia 16/08/2008 e 08/09/2010, evidenciou-se que houve a supressão de vegetação no ano de 2010, na extensão de 3,0926 há [...] conforme os mapas temáticos anexos”.
(Id. 63295410 - Pág. 45 – 1º Grau)

Urge consignar, por oportuno, as providenciais observações feitas pelo julgador monocrático, o qual transcrevo, para melhor demonstrar que, por ora, não há que falar na modificação do
decisum
, senão vejamos:

“[...]
O autor demonstrou o desmate de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) – do tipo floresta –, sem que houvesse autorização do órgão ambiental de atribuição, na propriedade do requerido, conforme Auto de Inspeção n. 169717, emitido pela SEMA-MT e o Relatório Técnico de Inspeção n. 009/2020/DUDCÁCERES/SEMA-MT que instruem a inicial, (Id.63295410).

Com destaque, as imagens de satélite indicam, ao menos em juízo não exauriente, que possivelmente houve alteração na cobertura de vegetação entre os anos de 2008 a 2010 no imóvel objeto destes autos.

Bem assim, há evidências que a área possivelmente degradada pertence ao requerido, conforme se infere do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seu nome.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo fato de que as atividades desenvolvidas pelo requerido representam potencial risco de dano ao meio ambiente, devendo ser aplicado o princípio da prevenção.

O perigo de dano é evidente, uma vez que, não havendo o almejado isolamento, o desmatamento não cessará.

Assim, o pedido de paralisação de atividades de desmatamento, bem como pelo isolamento da área, abstendo-se, o requerido, de exercer atividade agropecuária, piscicultura e edificações no local de floresta degradada, deve ser deferido, ante a demonstração da probabilidade do direito aduzido.

Demais disso, o perigo da demora pode ser evidenciado pela lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob risco de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

Nesse viés, a tutela inibitória ambiental pleiteada tem como função a proteção ao meio ambiente, bem difuso por excelência, por meio de mecanismos que busquem o resultado prático equivalente ou a tutela específica, conforme preceituam os artigos 497 e 498 do CPC, art. 11 da LACP e art. 84 do CDC, com o fim de se obter a efetividade da medida protetiva.

De igual modo, relação ao pedido de medidas acautelatórias de indisponibilidades de bens, defiro o pedido como meio de garantir o ressarcimento de eventuais danos ambientais.

No que se refere ao pedido liminar de suspensão de financiamentos, incentivos fiscais e acessos a linhas de crédito, sem prejuízo de posterior reanálise, os elementos contidos nos autos são frágeis para a concessão de tal medida gravosa.

Demais disso, colhe-se de precedentes nacionais que, "com as penalidades administrativas, que podem, diante de situações desencadeadoras de sanção, ser aplicadas no âmbito administrativo, independentemente da esfera judicial". (TRF4 5000256-94.2011.4.04.7121, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 01/06/2017).

E mais, os efeitos destas medidas seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica do requerido (se existente, porquanto não haja informações sobre isso nos autos), o que parece somente ser possível – face à gravidade da sanção – depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Neste ponto, deve-se considerar, ainda, que o autor não trouxe elementos para indicar que, até a sentença de mérito, o requerido será beneficiado com repasse, desconto ou incentivo em seu favor.

Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão parcial do pedido liminar – probabilidade de existência do direito e perigo de dano – pretendida, visando, principalmente, à inibição de novos atos tendentes a incrementarem o delineado cenário.

No entanto, a tutela deve ser parcialmente deferida, limitando-se aos atos que inibam a atividade de degradação ou de exploração econômica sem prévia autorização do órgão ambiental”.

Nesta esteira, tem-se em se tratando de danos ambientais supostamente praticados pelo Agravante, deve o julgador proferir decisões céleres, de modo a evitar qualquer reiteração de prática que cause lesão ao meio ambiente.

Com efeito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará
. Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido. (TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021)”.

Assim, por ora, tenho como escorreito que a parte Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos trazidos à baila pelo
Ministério Público Estadual, de modo que, suas razões não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022